Tribunal: TJSP
Processo: 2061709-70.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
r as condições para aposentadoria voluntária. Vantagem pecuniária que, atualmente, está prevista no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 126, § 19, da Constituição Estadual. Omissão legislativa que estaria impedindo o exercício desse direito pelo impetrante. Rejeição. Servidor que preencheu os requisitos para aposentadoria em 24/03/2020 (fl. 43), quando já estava em vigor o artigo 126, § 19, da Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 49, de 06 de março de 2020. Nova ordem constitucional que, diferentemente do regime anterior, não confere direito subjetivo ao abono de permanência, referindo-se apenas à "possibilidade" de sua concessão, daí a inviabilidade do mandado de injunção. Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, "o direito resguardado pela via do mandado de injunção é aquele desde logo assegurado pela Constituição, porém pendente de regulamentação. Se a Carta Política simplesmente faculta ao legislador a outorga de um direito, sem ordená-lo, o mandado de injunção é juridicamente impossível" (Mandado de segurança e ações constitucionais, 32. ed., São Paulo: Malheiros 2009, pp. 288/290). Precedentes. Ordem denegada.
(TJSP; Mandado de Injunção 2061709-70.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 22/09/2021; Data de Registro: 30/09/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Injunção / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

22/09/2021

Data de publicação:

30/09/2021

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Servidor Público Estadual. Impetração em razão da ausência de norma regulamentadora do benefício denominado "abono de permanência" destinado ao servidor que permanecer em atividade após implementar as condições para aposentadoria voluntária. Vantagem pecuniária que, atualmente, está prevista no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 126, § 19, da

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Servidor Público Estadual. Impetração em razão da ausência de norma regulamentadora do benefício denominado "abono de permanência" destinado ao servidor que permanecer em atividade após implementar as condições para aposentadoria voluntária. Vantagem pecuniária que, atualmente, está prevista no artigo 40, § 19, da Constituição Federal, reproduzido no artigo 126, § 19, da Constituição Estadual. Omissão legislativa que estaria impedindo o exercício desse direito pelo impetrante. Rejeição. Servidor que preencheu os requisitos para aposentadoria em 24/03/2020 (fl. 43), quando já estava em vigor o artigo 126, § 19, da Constituição Estadual, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 49, de 06 de março de 2020. Nova ordem constitucional que, diferentemente do regime anterior, não confere direito subjetivo ao abono de permanência, referindo-se apenas à "possibilidade" de sua concessão, daí a inviabilidade do mandado de injunção. Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, "o direito resguardado pela via do mandado de injunção é aquele desde logo assegurado pela Constituição, porém pendente de regulamentação. Se a Carta Política simplesmente faculta ao legislador a outorga de um direito, sem ordená-lo, o mandado de injunção é juridicamente impossível" (Mandado de segurança e ações constitucionais, 32. ed., São Paulo: Malheiros 2009, pp. 288/290). Precedentes. Ordem denegada.